Tribunal: STF
Processo: AI 506511
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
aos requisitos do mandado de segurança, cujo deslinde demanda o
reexame de matéria de fato, inviável no RE (Súmula 279).
II.
Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados no RE:
 incidência das Súmulas 282 e 356.